Tribunal: TJPA
Processo: 0064140-37.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064140-37.2009.8.14.0301

APELANTE: JAQUELINE TAVARES TEIXEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JAQUELINE TAVARES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por mãe de jovem atropelado por viatura da Polícia Militar do Estado do Pará, que trafegava em alta velocidade e na contramão, enquanto a vítima atravessava via pública. O acidente resultou em graves lesões, que incapacitaram o jovem até sua morte, posteriormente decorrente de causa não relacionada ao evento. Sentença de parcial procedência para condenar o Estado ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais e R$12.385,85 por danos materiais.

2.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes: a autora busca a majoração da indenização moral; o Estado, a reforma ou anulação da sentença, alegando ilegitimidade ativa, ausência de provas dos danos e inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais e materiais em nome próprio; (ii) saber se há responsabilidade objetiva do Estado pelo atropelamento causado por viatura policial; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autora, na condição de mãe da vítima, possui legitimidade para postular, em nome próprio, indenização pelos danos morais sofridos e pelas despesas que efetivamente suportou, conforme comprovado nos autos.
5. A responsabilidade objetiva do Estado decorre do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos experimentados, o que se verificou no caso, diante da atuação imprudente da viatura policial.

6. O valor arbitrado a título de dano moral (R$10.000,00) está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do evento e a inexistência de nexo entre o acidente e o falecimento da vítima, ocorrido por causas naturais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A mãe da vítima possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por agente estatal.

2. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por conduta de seus agentes, salvo prova de excludente do nexo causal.

3. É cabível a indenização por danos morais e materiais à genitora da vítima, desde que comprovada a ocorrência do evento, o nexo causal e os prejuízos experimentados.

4. O valor de R$10.000,00 a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
, interpostos por
Jaqueline Tavares Teixeira
e pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Na origem, a autora Jaqueline Tavares Teixeira ajuizou a ação narrando que seu filho, João Lucas Teixeira Guimarães, foi atropelado em 24/02/2008, por uma viatura da Polícia Militar, identificada como veículo nº 2111, placa JJQ 9273, que trafegava na contramão e em alta velocidade, enquanto João Lucas atravessava a Avenida Governador José Malcher, após sair do Instituto de Arte do Pará (IAP).

A viatura trafegava em contramão e em alta velocidade, quando estava supostamente no cumprimento de diligência policial em resposta a assalto na Sorveteria Cairu. O atropelamento causou lesões graves no jovem, exigindo múltiplas intervenções médicas e afastamento de suas atividades acadêmicas e profissionais. No ano seguinte, o jovem veio a falecer em 04/11/2009, em razão de doença não relacionada diretamente ao acidente.

A autora pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$12.385,85 e danos morais de R$100.000,00, alegando responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Estado do Pará apresentou contestação sustentando a inexistência de nexo causal entre o acidente e os danos morais alegados; a ilegitimidade ativa da autora para pleitear em nome próprio valores referentes a despesas realizadas por terceiros; a ausência de provas suficientes para comprovar os danos materiais e morais; a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que teria atravessado de forma imprudente.

Em Sentença (ID. 17470594), o juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo que a autora, na qualidade de mãe da vítima, poderia pleitear em nome próprio indenizações pelos prejuízos morais e materiais sofridos.

No mérito, concluiu que o Estado é objetivamente responsável pelo evento, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência sobre a responsabilidade estatal. Por fim, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“
Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a pagar:

1) o valor de R$10.000,00 à autora, à título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, o Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a Taxa Selic, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;

2) o valor de R$12.385,85, relativo ao dano material, acrescido de juros moratórios a partir da citação, além da correção monetária, a partir da data de cada Nota/Cupom Fiscal/Recibos, aplicando-se a Taxa Selic, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, condeno o Estado do Pará a pagar 10% de honorários advocatícios, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Sem custas.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

P.R.I.C.”

A autora Jaqueline Tavares Teixeira interpôs recurso de apelação (ID.

17470596), buscando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que o montante fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade do ocorrido.

Já o Estado do Pará interpôs apelação (ID. 17470597), r
equerendo a anulação ou reforma da sentença, sustentando, em síntese:
a ilegitimidade ativa da autora para pleitear valores relacionados a despesas realizadas por terceiros; a ausência de provas suficientes para configurar os danos materiais e morais; a inexistência de nexo causal direto entre a conduta estatal e o evento danoso.

As partes apresentaram contrarrazões (ID 17470600 e 17470601), na qual a autora defendeu a manutenção da sentença, destacando que a responsabilidade do Estado está plenamente configurada e argumentou que a gravidade das lesões e a conduta imprudente dos agentes públicos tornam evidente a necessidade de reparação integral dos danos, enquanto o Estado, por sua vez, rebateu os argumentos da autora, sustentando que o montante arbitrado pela sentença foi justo e proporcional.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 17480486.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA

Inicialmente, necessária a análise da preliminar arguida pelo Estado do Pará, em que aduz a ilegitimidade ativa da autora, por entender que os documentos acostados nos autos indicam que terceiros realizaram os referidos pagamentos, bem como pleiteia em nome próprio indenização por danos morais em razão do acidente de seu filho.

Ora, o estado apelante tenta criar a tese de que a autora ingressou com a referida ação em busca de indenizações em nome de seu filho, o qual foi atropelado pela viatura da polícia militar. Logo, esta deveria ingressar com a ação, sendo tão somente representante do espólio de se filho.

Ocorre que, em verdade, o que a autora requer é a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais que alega ter diretamente sofrido em razão do acidente de seu filho, provocado pelos agentes do Estado.

Veja, a parte autora pleiteia em nome próprio as indenizações, tanto pelas despesas realizadas, como pelos abalos morais que sofreu, o que é plenamente possível.

Portanto, rejeito a preliminar levantada.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do estado no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por danos materiais e morais encontram-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público estadual apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

No caso em tela, o conjunto probatório produzido nos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pela autora, haja vista que o acidente ocorreu devido a negligência dos agentes da Polícia Militar, que, embora conste no Registro de Ocorrência do CIOP, no ID 17470471 - Pág. 3, a comunicação de um assalto na empresa Sorveteria Cairu, na mesma data e horário em que ocorreu o atropelamento (24/02/2008), o que autoriza o tráfego da viatura fora das regras normais de circulação,
c
onstituindo-se em excludente de responsabilidade do agente, porém não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL EM PERSEGUIÇÃO A FUGITIVO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO DA VÍTIMA E INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO. -No que tange à responsabilidade civil do Estado, com relação a atos de seus pressupostos, na esteira do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, o Ente Público responde pelos danos causados a terceiros, ainda que sua ação sua ação ou omissão sejam lícitas. -O dever de reparação está dissociado da existência de culpa, bastando a demonstração do resultado e a ação e o nexo de causalidade. Cabendo lembrar que a Teoria do Risco Administrativo, adotado pela Carta Magna, tem por escopo a socialização dos prejuízos da ação do estado que possam acarretar prejuízo a um dos membros da sociedade. -O cidadão que é atropelado por viatura da Polícia Militar, em perseguição a pessoa suspeita, tem direito à indenização pelos danos materiais e a assistência do Estado, que deve prover todo tratamento médico necessário ao restabelecimento de sua condição de saúde, ainda que os agentes do Estado tenham agido nos limites da legalidade. -Apelação conhecida e provida.

(TJ-DF 20130111360473 DF 0007577-52.2013.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2017 . Pág.: 228/241)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VIATURA POLICIAL DO ESTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICOS - COMPROVAÇÕES PARCIALMENTE VERIFICADAS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO -PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO SEGUNDO. - A responsabilidade civil reparatória do direito público (político ou administrativo) por ato comissivo de seu agente no direito brasileiro é objetiva consoante se infere do § 6º do art. 37 da CR - A inobservância do dever de cuidado leva à culpa do requerido pela ocorrência do acidente, devendo indenizar o dano sofrido - O dano causado ao cidadão, pelos agentes públicos estaduais, devem ser ressarcidos, desde que comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano, e ainda, a extensão desse dano, devendo a fixação das indenizações obedecer aos princípios da moderação e razoabilidade - Considerando a orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem observar unicamente os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(TJ-MG - AC: 10480140129861001 Patos de Minas, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2021).

Isto posto, demonstrados os requisitos supramencionados e a não comprovação da excludente de responsabilidade que o Estado do Pará aduzira em sua defesa, é cabível a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais.

Ressalte-se que o caso exorbitou do conceito de mero aborrecimento na medida em que a parte requerente teve que suportar grande sofrimento psíquico, havendo lesão significativa à dignidade humana e aos direitos de personalidade da autora, sendo cabível a indenização por danos morais.

Ora, não obstante as alegações de que os documentos anexados aos autos indicam que terceiros realizaram o pagamento das despesas mencionadas, verifica-se que os documentos são contemporâneos ao evento, além de, na grande maioria deles, constar o nome da autora e de seu filho João Lucas Teixeira Guimarães, conforme comprovado pelos documentos de ID. 17470410, 17470411, 17470412 e 17470413.

Desse modo, resta clara a necessidade de reparação dos danos experimentados pela autora, tanto os danos materiais quanto os danos morais indevidamente experimentados, eis que dado o relato dos fatos e suas consequências, ultrapassaram o mero dissabor, inclusive, devendo
a sentença ser mantida em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

A parte autora interpôs recurso de apelação tão somente para requerer a majoração do valor da condenação ao pagamento de danos morais, requerendo para tanto o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem. Importa ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o quantum indenizatório deve ser razoável e proporcional ao dano ocorrido, devendo

significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Verifica-se, ainda, que o atropelamento de seu filho não teve relação com o seu falecimento, haja vista que sua morte foi resultado de causas naturais, não havendo, portanto, comprovação de circunstâncias de maior gravidade capazes de majorar a indenização.

Assim, observa-se que o juízo a quo fixou como danos morais o valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra
proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração, uma vez que
n
ão tem o condão de conduzir ao enriquecimento ilícito da beneficiada, bem como serve para desestimular a conduta ilícita do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo réu, para 12% (doze por cento)

s
obre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025